Tribunal: STF
Processo: RE 235573
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA: PROVENTOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS:
ARTIGOS 201, § 2  DA C.F. DE 1988 E ART. 58 DO ADCT.
1.      Não foi objeto de consideração no acórdão recorrido o
disposto no art. 202, "caput", da C.F., faltando, pois, ao R.E.,
nesse ponto, o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
2.      No mais, ou seja, quanto à interpretação do art. 58 do
A.D.C.T., o benefício previdenciário de um dos autores, ALBERTO
COSTA, foi concedido em maio de 1989, depois, portanto, da
promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
3.      Sendo assim, é improcedente a pretensão desse autor ao
reajuste previsto no dispositivo em questão.
4.      No que concerne aos autores BENEDITO HENRIQUE DO
NASCIMENTO e RAIMUNDO DAMASCENO VARJÃO, que se aposentaram,
respectivamente, a 01.01.1974 e 01.04.1975, antes, portanto, da C.F.
de 05/10/1988, o art. 58 do A.D.C.T. foi corretamente aplicado.
5.      R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para
se julgar improcedente a pretensão do autor ALBERTO COSTA à revisão
prevista no art. 58 do A.D.C.T., restando mantido o acórdão
recorrido, nesse ponto, no que concerne à ação proposta por BENEDITO
HENRIQUE DO NASCIMENTO e RAIMUNDO DAMASCENO VARJÃO.
6.      O autor vencido, ALBERTO COSTA, pagará ao réu honorários
advocatícios, mais as custas em proporção, quando tiver condições
para isso, já que beneficiário de assistência judiciária gratuita
(arts. 20, § 4º do C.P.C. e 12, da Lei nº 1.060, de 05.02.1950).